Tribunal: TJES
Processo: 0000744-30.2019.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-30.2019.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MIRANDA LAURENÇO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000744-30.2019.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MIRANDA LAURENÇO, ALEF PIRES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A
Advogado do(a) APELANTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE DE NÚMERO 11. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE ADEQUADA E EXASPERAÇÃO BEM FUNDAMENTADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso desprovido.

5 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000744-30.2019.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MIRANDA LAURENÇO, ALEF PIRES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A
Advogado do(a) APELANTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento de nulidade
do ato de julgamento e marcação de nova sessão, em razão do indevido uso de algemas.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (Apl. 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 25 de novembro de 2019, no Distrito de Itabaiana, em Mucurici/ES, os apelantes acompanhados do menor de idade Welton Camargo da Silva, "vulgo cascão" (DN: 14/06/2002 - fls. 46 e 50) - com inequívocos
animus necandi
, comunhão de esforços e unidade de desígnios - se deslocaram até a residência da vítima, ELVIS OLIVEIRA DOS SANTOS, cada um deles munidos das seguintes armas brancas - uma faca, um portal de janela de madeira medindo aproximadamente 01 (um) metro e 20 cm, e mais uma ripa de madeira com tamanho aproximado de 01 (um) metro -, ocasião em que adentraram à residência do ofendido, surpreendendo-o enquanto este dormia no sofá e desferindo contra este último diversos golpes de faca na altura do seu tórax, bem como o acertando por várias vezes com os pedaços de madeira a cabeça da vítima, o suficiente para causar-lhe os ferimentos graves e intensos, além dos traumas e afundamento de crânio. E consequentemente – a morte do ofendido, conforme lesões atestadas por declaração de óbito e exame cadavérico anexo aos autos.

Depois de finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 29, § 1º, ambos do Código Penal.

A defesa de Alef, inicialmente, requer a declaração de nulidade do julgamento, sob a alegação de que o Réu permaneceu, imotivadamente, algemado durante a sessão do Tribunal do Júri, o que teria violado a súmula vinculante 11 do STF, e lhe causado prejuízo.

Todavia, verifica-se que iniciado o julgamento pelo Tribunal do Júri, a douta Defesa pleiteou a retirada das algemas, o que foi deferido pelo Magistrado que presidiu a Sessão, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do julgamento, já que os réus permaneceram sem o uso de algemas.

Ademais, a defesa deixou de considerar duas questões relevantes. A primeira quanto à ausência de sua manifestação em plenário sobre as aventadas nulidades apresentadas somente em grau recursal, nada fazendo constar na ata de fls. 425/428. O que afronta ao prazo processual específico, que trata das nulidades ocorridas em plenário e definido no artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. 2. 3.
4. Ainda que assim não fosse, na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades não constou na ata de julgamento, operando-se a preclusão quanto à matéria, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno. Precedentes.
5. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.016.489/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

E, em segundo tópico, ainda que se trate de temática relativa ao uso de algemas, na mesma envergadura de interpretação apresentada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, há precedentes do Supremo Tribunal Federal que, de igual forma, só acolhem a existência da nulidade alegada, quando restar provado o prejuízo:

[...] é de registrar-se, tal como assinalado pelo Ministério Público Federal em seu douto parecer,
que o uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa
— o que não se evidenciou no caso —, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...). O entendimento ora referido reafirma a doutrina segundo a qual a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio de que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP/1941, art. 563 (...)). Esse postulado básico — pas de nullité sans grief — tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (...).
[Rcl 16.292 AgR, voto do rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 15-3-2016, DJE 80 de 26-4-2016.]

[...] Quanto ao tema atinente ao uso de algemas no interrogatório do paciente, não prospera a irresignação do impetrante, uma vez que não há qualquer comprovação nos autos de que o réu esteve algemado, bem como
não houve a insurgência da defesa em tempo hábil, restando a matéria preclusa.
De qualquer modo, também não ficou demonstrado prejuízo a defesa, bem como as situações físicas da sala de audiências justificam, em tese, o uso de algemas. (...) Por fim, como já destacado, o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta (...) quanto relativa (...), pois “não se declara nulidade por mera presunção” (RHC 99.779, rel. min. Dias Toffoli, DJE de 13-9-2011). Esse princípio, corolário da natureza instrumental do processo, exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que argui a mácula (arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal (...)), o que não se deu na espécie. [HC 121.350, voto do rel. min. Luiz Fux, 1ª T, j. 13-5-2014, DJE 189 de 29-9-201

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Prosseguindo no exame do recurso, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Depois de finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 29, § 1º, ambos do Código Penal.

As defesas alegam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria, ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal ad quem deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que os réus sejam submetidos a novo júri não merece prosperar.

Ressalto, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do BU às fls. 11/16, auto de apreensão, fl. 59/60 e 97/98, laudo de exame cadavérico à fl. 141/142 e laudo pericial juntado à fl. 145/154.

Já a autoria, restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos dos Policiais Militares colhidos em juízo (mídia fl. 207 e 443), esclarecendo que Marcelo e Alef assumiram a autoria do homicídio em sede policial, sendo o motivo supostas ameaças proferidas pela vítima Elvis.

Esclareceram, ainda, que o adolescente Wellton portava uma ripa de madeira e primeiro desferiu os golpes na cabeça da vítima, agindo, da mesma forma, em seguida, Alef e, por último, Marcelo, que portando uma faca, golpeou Elvis em seu tórax.

Os detalhes fáticos encontram amparo nas declarações prestadas por populares, que não quiseram se identificar, os quais afirmaram que viram os três descendo pela rua na posse desses objetos.

A versão do adolescente de que teria praticado a conduta sozinho restou isolada nos autos, bem como a negativa de autoria pelos apelantes.

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo, de fato, nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

“Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, inexiste razão para submeter os apelantes a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º do Código Penal, exasperou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão para os dois réus. Para tanto, valorou negativamente a culpabilidade como “e
xtremamente elevada pela frieza da prática criminosa”.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento, que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Na segunda fase, agravou a pena intermediária de Marcelo em 06 (seis) anos, diante das agravantes do meio cruel e do recurso de que dificultou a defesa da vítima.

Como o réu Alef era menor de 21 anos na data do fato, sua pena foi majorada em apenas 03 (três) anos, sobrepesadas as agravantes mencionadas acima com a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase dosimétrica, a pena foi reduzida para ambos os recorrentes em 1/3 (um terço) pela incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostrou bem fundamentada, restando o montante final razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, em relação ao direito de recorrer em liberdade, não vejo como acolher o pleito, uma vez que a manutenção de sua custódia está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
na garantia da ordem pública, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora cumprem.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

5 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.